Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-73.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017798-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVALDETH MARIA DE FIGUEIREDO PACHECO - CPF: 140.419.441-04 (RECORRENTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017798-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evaldeth Maria de Figueiredo Pacheco

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Decolar. COM LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES OU DE ALTERAÇÃO DA DATA DOS BILHETES AÉREOS. COBRANÇAS DE DESPESAS PELA ALTERAÇÃO DAS DATAS EM CONFORMIDADE COM REGRAS TARIFÁRIAS PREVISTAS NO CONTRATO DE TRANSPORTE. COBRANÇA DE MULTA ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO TOTAL DOS VALORES DESPENDIDOS INFRUTÍFERA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio)

2. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.” (Art. 740 do Código Civil).

3. No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu passagens aéreas, no valor total de R$ 2.474,76, com saída prevista para o dia 08/08/2019 e retorno dia 14/08/2019, contudo, em razão de problemas pessoais, em 02/08/2019 entrou em contato com a Reclamada para solicitar a devolução do valor ou a alteração da data. No entanto, foi informada que teria que desembolsar a quantia de R$ 8.249,70 para remarcar a data do voo. Diante destes fatos e da ausência de solução administrativa ajuizou a presente lide. Em suas razões recursais, visa o recebimento de indenização a título de dano moral.

4. Se a passageira desistiu da viagem em tempo suficiente para que o bilhete fosse renegociado, devida é a restituição do valor pago de acordo com as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido, inexistindo qualquer abusividade na cobrança de multa compensatória pela companhia aérea.
No entanto, se o percentual cobrado a título de multa por cancelamento for abusivo, devida é a sua redução e adequação aos parâmetros da razoabilidade.

5. A negativa administrativa de devolução integral do valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas, por desistência da passageira, não emerge o direito à indenização por dano moral.

6. Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta efetuou a compra de passagens aéreas com a reclamada, que totalizaram R$ 2.474,76. Segue relatando que requereu a alteração da data da viagem e que solicitou com antecedência de 06 dias, porém, a reclamada efetuou a cobrança no importe de R$ 8.249,70. Diante do exposto, requer indenização por danos materiais, bem como a condenação da reclamada nos danos morais. Incontroversos a compra, a alteração e a cobrança dos valores correspondentes à multa e taxa administrativa, uma vez que a parte alegou na inicial e a requerida confirmou na defesa (...)
Desta forma, poderá ser efetuada a cobrança de apenas 5% do valor pago pelas passagens a título de multa contratual, que perfaz o importe de R$ 117,55 (cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).
Outrossim, no que tange ao suposto dano moral sofrido pelos autores, reputo este inexistente, especialmente porque não há prova nos presentes autos de que a citada cobrança – que era devida – tenha se dado de modo vexatório. No caso, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora
. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Assim, não há que se falar em reparação por dano moral, porquanto não evidenciada qualquer ofensa ao direito da personalidade da parte autora”.

7. Desta forma, no tocante a indenização a título de dano moral, ainda que tenha formulado, tempestivamente, o pedido de cancelamento dos bilhetes, o simples fato de empresa aérea não ter restituído, administrativamente, o valor despendido, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, porquanto a situação vivenciada por esta não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, acontecimento corriqueiro que não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza, aliado ao fato de que tal recusa se pautou em cláusula contratual que somente está sendo declara abusiva, por meio da presente decisão.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, determinando-se a limitação da cobrança de multa à parte autora de 5% do valor pago pelas passagens aéreas, com a respectiva restituição no valor de R$ 2.351,02 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir do pagamento. E, por corolário, julgo extinto o feito, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021